Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-30.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos.
I - Petição de ID 100508499, contrarrazoada no ID 102385996, em que anota a existência de vícios sanáveis quando do julgamento da demanda, postulando que sejam sanadas as premissas fáticas equivocadas no acórdão.
II - Examinando detidamente os autos torna-se evidente que o voto condutor, incidiu em simples erro material, haja vista que quando da assinatura do acórdão, foi juntado voto diverso daquele que foi lido na sessão de julgamento (ID 98966468).
III - Dessa forma, sem maiores delongas, merece correção o erro material cometido quando da juntado do voto e da ementa.
IV - Anota-se que a retificação procedida no voto e na ementa do julgamento não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente.
V - Com essas singelas considerações, determino a juntada do voto (acórdão) correto para que seja dado conhecimento às partes do resultado final do julgamento do presente recurso de apelação e no que consiste a fundamentação prevalecente, certificando a ocorrência.
VI – Em seguida, republique-se o acórdão a fim de que as partes tomem conhecimento da íntegra do julgamento colegiado e, havendo interesse, se manifestem.
VII - Tendo em vista a determinação supracitada, torna-se necessária a exclusão do acórdão lançada por equívoco no ID 98966468, para evitar tumulto processual.
VIII – Por fim, julgo prejudicado os embargos de declaração de ID 100508499.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= Presidente da Câmara =